Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-32.2020.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001174-32.2020.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO DANIEL FABIANO - CPF: 523.397.261-15 (EMBARGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RANDER MICHAEL SILVA NEVES - CPF: 078.814.751-02 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEITADA - OCORRÊNCIA DE SINISTRO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA – COBERTURA DEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CONTRATUAL – NÃO UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS E NÃO EXATAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 765 e 766 DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLAUSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 405 DO CC) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 162 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando os elementos de prova são suficientes para o deslinde da ação, sobretudo porque a aferição de grau de lesão do terceiro para indenização a título de danos estéticos não é necessária, diante da existência de Laudo Pericial atestando tal dano, de modo que se impõe cumprir o que foi contratado.

Descabida a tese de julgamento “extra petita”, tendo em visa que o pedido de indenização do prêmio integral do veículo em virtude da comprovada perda total, após o acidente, constou de forma expressa na inicial.

À luz dos artigos 765 e 766 do Código Civil, inexistindo má-fé do segurado quanto ao objeto e circunstâncias do contrato, e não havendo ele efetivado declarações falsas e inexatas quanto à aceitação da proposta, descabida é a tese de ausência de indenizar, tendo em vista que o seguro visa proteger o veículo, bem como os danos decorrentes e causados pelo condutor do veículo segurado a terceiros.

O simples fato do condutor do veículo, por ocasião do sinistro, não corresponder ao condutor previsto na apólice, não dispensa a Seguradora do dever indenizatório, observando-se o Código de Defesa do Consumidor, de modo que qualquer cláusula em sentido contrário é abusiva.

Em se tratando de ação que envolve obrigação contratual, os juros de mora incidem desde a citação (artigo 405 do CC) e a correção monetária é computada a partir do arbitramento (Súmula 162 do STJ), devendo ser fixados honorários advocatícios por sucumbência com base na condenação, caso ela tenha sido considerada.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ID. Num. 272245867),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1001174-32.2020.8.11.0038,
interpostos em face de

MARCELO DANIEL FABIANO e RANDER MICHAEL SILVA NEVES, à unanimidade, PROVEU PARCIALMENTE o recurso,
para que os juros incidam desde a citação; que a correção monetária seja calculada desde o arbitramento e que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Em síntese, o Embargante defende que o acórdão não enfrentou tópico recursal – diferença entre a cobertura securitária e a cobertura RCF – MORAIS/ESTÉTICOS – Sr. Rander Michael Silva Neves – como condutor do veículo segurado e não terceiro.

Assevera que “(...) por mais que o dano causado ao Sr. Rander tenha sido de natureza moral/estética, eventual indenização devida à parte Autora deve ser descontada da cobertura “APO”, e não das coberturas “RCF”, as quais são destinadas a terceiros NÃO ocupantes do veículo segurado”.

Alegação de omissão quanto ao valor da tabela FIPE, apresentado pela seguradora.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que o acórdão seja aclarado.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos, aplicando-se, ainda, a multa eis que o caráter do recurso é meramente procrastinatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ID. Num. 272245867),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1001174-32.2020.8.11.0038,
interpostos em face de

MARCELO DANIEL FABIANO e RANDER MICHAEL SILVA NEVES, à unanimidade, PROVEU PARCIALMENTE o recurso,
para que os juros incidam desde a citação; que a correção monetária seja calculada desde o arbitramento e que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEITADA - OCORRÊNCIA DE SINISTRO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA – COBERTURA DEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CONTRATUAL – NÃO UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS E NÃO EXATAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 765 e 766 DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLAUSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 405 DO CC) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 162 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando os elementos de prova são suficientes para o deslinde da ação, sobretudo porque a aferição de grau de lesão do terceiro para indenização a título de danos estéticos não é necessária, diante da existência de Laudo Pericial atestando tal dano, de modo que se impõe cumprir o que foi contratado.

Descabida a tese de julgamento “extra petita”, tendo em visa que o pedido de indenização do prêmio integral do veículo em virtude da comprovada perda total, após o acidente, constou de forma expressa na inicial.

À luz dos artigos 765 e 766 do Código Civil, inexistindo má-fé do segurado quanto ao objeto e circunstâncias do contrato, e não havendo ele efetivado declarações falsas e inexatas quanto à aceitação da proposta, descabida é a tese de ausência de indenizar, tendo em vista que o seguro visa proteger o veículo, bem como os danos decorrentes e causados pelo condutor do veículo segurado a terceiros.

O simples fato do condutor do veículo, por ocasião do sinistro, não corresponder ao condutor previsto na apólice, não dispensa a Seguradora do dever indenizatório, observando-se o Código de Defesa do Consumidor, de modo que qualquer cláusula em sentido contrário é abusiva.

Em se tratando de ação que envolve obrigação contratual, os juros de mora incidem desde a citação (artigo 405 do CC) e a correção monetária é computada a partir do arbitramento (Súmula 162 do STJ), devendo ser fixados honorários advocatícios por sucumbência com base na condenação, caso ela tenha sido considerada”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado, eis que os pontos relevantes foram abordados,

no sentido de que a negativa de cobertura do seguro firmado conforme a apólice correspondente é indevida.

Assim, não há vício, mas sim tentativa de rediscussão, o que não é viável por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto, convém transcrever o acórdão recorrido:

“
V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Seguradora Apelante requer a nulidade da sentença, sob a alegação de que foi requerida a intimação do “expert” para que classificasse o grau e a extensão do dano estético sofrido pela parte Autora; mas, ainda assim, o Juízo “a quo” desde logo, julgou o feito.

Pois bem.

Não comporta acolhimento a preliminar.

É que não se trata de cobrança de seguro sobre o bem (veículo) automotor e não em face à pessoa,
de modo que o pleito requerido não é necessário,
sendo suficiente o perito ter apontado a existência de danos estéticos, que, por si só, albergam a pretensão por indenização ao dano moral.

Diante disso,
rejeito a preliminar
, diante da desnecessidade de atendimento do pedido.

V O T O – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”.

Melhor sorte não socorre a Apelante/Seguradora.

O pedido constante da inicial é o julgamento de procedência a título de danos materiais, (“referente ao pagamento da indenização do prêmio integral do veículo em virtude da comprovada perca total do mesmo após o acidente, de acordo com o valor da avalição do veículo constante na Tabela Fipe anexa, com a consequente entrega do veículo a seguradora após o pagamento do prêmio)”. E também no que tange à “(...) indenização pelos Danos Morais/Estéticos ocasionados e suportados pelo requerente Rander devido ao acidente, indenização essa também prevista na Apólice do Seguro, cujo dano moral/estético foi devidamente comprovado nos autos através do Prontuário Médico e Fotos anexas”.

Portanto, a sentença considerou os pedidos existentes na inicial, não se podendo argumentar julgamento “extra petita”.

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança n. 1001174-32.2020.8.11.0038, proposta por
MARCELO DANIEL FABIANO e RANDER MICHAEL SILVA NEVES
, em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos iniciais, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,

para
condenar

a requerida a proceder com o pagamento integral da apólice do seguro número 3355069691531, incluindo-se os danos morais e estéticos, conforme contratado (id. 40800739 - Pág. 4). E, ainda,
condenou

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°, I a IV).

Direto ao ponto.

Comungo com os termos da sentença, eis que o contrato de seguro foi firmado entre o Sr. Marcelo e a Seguradora Mapfre, visando a proteção do veículo segurado, sendo que o simples fato do condutor não ser o proprietário/segurado, não impinge a este qualquer má-fé.

Ademais, a diferença de idades entre o proprietário do bem e o condutor, por si só, não impõe a desnecessidade de cumprimento do contrato, eis que o caso em concreto não permite o juízo deste valor. Não se trata de busca de contratação de seguro, em que a idade do segurado influi no preço do seguro a ser ajustado.

Por isso, ao caso, não há falar em ausência de boa-fé dos Apelados; nem em declarações inexatas ou omissões de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio; repita-se, o caso é de direito material (tendo em vista a proteção veicular) e não de ordem pessoal. Assim, não há falar em inobservância aos artigos 765 e 766 do Código Civil.

Também não há falar em ilegitimidade ativa do Sr. Rander Michel Silva Neves, afinal, eis que o contrato objetiva resguardar o bem, quanto a acidentes e também eventuais obrigações decorrentes do sinistro em relação a terceiros, sendo que cláusulas com entendimento contrário são consideradas abusivas.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença recorrida:

“(...) Pelo que consta nos autos, a seguradora ré
negou
a cobertura do seguro do veículo (administrativamente) sob a justificativa de que inexiste qualquer relação contratual entre esta Companhia e o Sr. Rander que o autorize a pleitear o pagamento dos danos materiais morais/estéticos supostamente suportados.

Pois bem.

Vale dizer que a boa-fé que permeia as relações contratuais é presumida.

O reconhecimento da má-fé, contudo, depende de prova inequívoca de sua ocorrência. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL”. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. QUEBRA DO PERFIL DO SEGURADO. AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR PESSOA DIVERSA DA INDICADA NA APÓLICE. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. TABELA FIPE. DATA DO SINISTRO. DESCONTO DA FRANQUIA. PERDA TOTAL. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença de parcial procedência exarada em ação de cobrança de seguro de veículo negado na via administrativa por agravamento do risco decorrente da quebra do perfil do segurado, uma vez que o condutor por ocasião do sinistro não correspondia àquele indicado na apólice. COBERTURA SECURITÁRIA - O mero fato de o condutor do veículo na ocasião do sinistro não corresponder ao condutor previsto na apólice não exime a seguradora do cumprimento da obrigação, pois não demonstrado o agravamento do risco, tampouco a má-fé da parte autora na celebração do contrato. TABELA FIPE - A Tabela FIPE a ser utilizada no estabelecimento do valor da indenização securitária é aquela vigente na data do sinistro, pois a adoção da tabela vigente na data do efetivo pagamento acarreta prejuízo ao consumidor SALVADOS - A transferência dos salvados livres e desembaraçados decorre logicamente do pagamento da indenização securitária, que deverá ser providenciada pela parte segurada. DESCONTO DA FRANQUIA - Indevido o desconto da franquia em se tratando de sinistro com perda total do veículo e inexistindo pedido reconvencional. LUCROS CESSANTES - Os lucros cessantes, entendidos como o ganho esperado ou frustração da expectativa de lucro, enquanto modalidade de dano material depende de prova inequívoca de sua ocorrência, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - Em se tratando de seguro de veículo, os juros moratórios devem incidir a contar da citação. Precedentes desta Câmara. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS - A compensação da verba honorária decorre de previsão expressa de lei (art. 21, caput, do CPC), razão pela qual se mostra possível sua incidência. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR
QUE PROVIA PARCIALMENTE EM MENOR EXTENSÃO. (TJRS - Apelação Cível Nº 70053733077, Sexta Câmara Cível,
Relator
: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 25/02/2016).

Mostra-se, pois, a necessidade de se reconhecer o dever da parte ré de efetuar a cobertura securitária. Explico
.

O fato de o motorista no momento de o sinistro não ser o condutor principal indicado no contrato não configura má-fé do segurado.

O contrato de seguro visa proteger o bem segurado e não desobriga a cobertura em caso de sinistro por terceiro, vez que a avença securitária visa proteger o próprio bem e as relações dele decorrentes.

Destaca-se que o mero fato de o condutor do veículo na ocasião do sinistro não corresponder ao condutor previsto na apólice
não exime
a seguradora do cumprimento da obrigação, pois não demonstrado o agravamento do risco, tampouco a má-fé da parte autora na celebração do contrato,
tratando-se de cláusula abusiva que ofende os predicados estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor
.

Por isso, embora a requerida alegue a inexistência de relação jurídica com o Sr. Rander,
trata-se de cláusula abusiva
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – “SEGURO AUTOMAIS TAXI” – NEGATIVA DE COBERTURA – QUEBRA DO PERFIL DO SEGURADO - AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR PESSOA DIVERSA DA INDICADA NA APÓLICE - AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ÉGIDE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Recursos conhecidos e desprovidos. 1. A existência de mesmo grupo econômico faz com que todas as empresas envolvidas na cadeia de consumo sejam responsáveis pelos danos causados ao consumidor, assim a informação de que a requerida MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. forma o mesmo conglomerado empresarial, desnecessária a inclusão da SEGURADORA BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, respondendo, portanto, solidariamente perante os consumidores, em razão da Teoria da Aparência. 2. O mero fato de o condutor do veículo na ocasião do sinistro não corresponder ao condutor previsto na apólice não exime a seguradora do cumprimento da obrigação, pois não demonstrado o agravamento do risco, tampouco a má-fé da parte autora na celebração do contrato, tratando-se de cláusula abusiva que ofende os predicados estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. 3. Vencidos e vencedores em relação ao que se pretendeu na inicial, correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, consigna na sentença a sucumbência recíproca e faz a adequação necessária. Recursos conhecidos e desprovidos majora-se a verba honorária em favor dos advogados de ambas as partes, moldes do § 11, do artigo 85, do CPC, pelos serviços desenvolvidos depois de prolação da sentença, os alcunhados ‘honorários recursais’. Suspende da parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita, termos da Lei 1.060/50 c/c artigo 98, § 3º, do CPC. (TJ-MT - APL: 00217942020138110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/04/2018)

Portanto, não restam dúvidas de que a apólice é devida.

Isso porque não se trata de um seguro
pessoal
, mas sim do
bem
. Portanto, o ônus é da seguradora para comprovar o agravamento do risco por parte do requerido Rander, não tendo a requerida desincumbido deste ônus (CPC, art. 373, inciso II)

Com relação aos danos morais e estéticos, foi realizada perícia médica (id. 158722732) em que o
expert
atestou que o requerente Rander apresenta danos estéticos em decorrência do acidente.

No mesmo sentido da fundamentação supra, bem como do laudo pericial, tenho que a cobertura do seguro deve ser completa, contemplando toda a apólice, inclusive os danos morais e estéticos”.

Com tais apontamentos, cabe a indenização tanto quanto ao pagamento da indenização do prêmio integral do veículo, eis que houve perda total após o sinistro; quanto em face aos danos causados à terceiro, pois a clausula que versa em sentido contrário é ilegal, eis que não resguarda terceiros em face ao negócio firmado entre o proprietário do bem segurado e a seguradora, ferindo os preceitos do CDC, que visa interpretar o contrato com olhos mais favoráveis à parte consumidora.

No que diz respeito à imposição de juros a partir da citação e correção monetária, desde o arbitramento, não há outro caminho a trilhar, diante do artigo 405 do Código Civil e da Súmula n. 362 do STJ, respectivamente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - APLICAÇÃO DO CDC - AUTOMÓVEL ROUBADO E RECUPERADO POSTERIORMENTE - ADULTERAÇÃO NO CHASSI - EQUIVALÊNCIA À PERDA TOTAL - DANOS MORAIS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. I. Nos termos da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da ocasião do julgamento do AResp n. 1.263.056/MG, "a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão", aplicando-se, pois, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor. II. O veículo roubado, cujo chassi foi adulterado, sofre depreciação equivalente à perda total, para fins de recuperação e indenização. III. A demora no pagamento do prêmio, aliado a perda do tempo útil de ter que ingressar em juízo para ver satisfeita a sua pretensão, são suficientes para que seja caracterizado o dever de indenizar.
IV. Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora é a citação do réu (art.405 do CC) enquanto que o da correção monetária é a data do arbitramento (súmula 362 do STJ).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.213446-8/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2024, publicação da súmula em 16/10/2024)
(destaquei)

Quanto à devolução do veículo sinistrado, nunca houve objeção por parte dos Apelados, ou seja, nunca houve litígio quanto a este assunto específico, de modo que inexiste interesse, pois na própria inicial os autores/apelados se comprometeram a entregar o bem objeto do contrato e do sinistro.

E quanto à fixação dos honorários advocatícios, tem-se que assiste razão à recorrente. O caso comporta condenação, de modo que os honorários de sucumbência incidem sobre o valor atualizado da condenação e não sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para que os juros incidam desde a citação; que a correção monetária seja calculada desde o arbitramento e que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025